Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705066-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA APELADO: IAMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A D E S P A C H O Retifique-se o cadastro processual quanto ao nome atual da parte apelada (Educamais Participações S.A. - ID no 59038798). Brasília, DF, em 15 de maio 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator